Tribunal: TJBA
Processo: 0343204-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343204-52.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANE RAMOS DA SILVA

APELADO: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DEFEITOS REITERADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RETIFICAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PATAMAR PROPORCIONAL AO DANO EXTRAPATRIMONIAL NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA POR PERÍODO DO VEÍCULO PARADO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA REPARO PELA PARTE ACIONADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR O VALOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I.

Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que, em Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 40,00 (quarenta reais) por danos materiais, decorrentes de vícios reiterados em veículo zero-quilômetro. A Apelante busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), patamar que considera inicial para reparar o abalo sofrido, bem como o pagamento de multa diária no valor diário de R$ 100,00 (cem reais)pelo período em que o veículo permaneceu na concessionária para o reparo.

II.

Questão em discussão

2
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, especificamente se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, que envolvem a aquisição de veículo novo com defeitos recorrentes e a necessidade de múltiplas idas à concessionária para reparos infrutíferos.

3.

Sob análise, ainda, a alegação de que deve a parte ré efetuar o pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), equivalente ao período em que o veículo permaneceu na concessionária para se submeter a reparos.

III.

Razões de decidir

4.

A responsabilidade civil das fornecedoras, no caso, a fabricante e a concessionária, é objetiva e solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. A frustração da legítima expectativa da consumidora, que adquire um veículo zero-quilômetro e se depara com defeitos persistentes que a obrigam a retornar diversas vezes à oficina, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. A situação vivenciada pela Apelante, incluindo a imobilização do veículo em via pública, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que merecem reparação adequada.

5.

O valor da indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reiteração de condutas lesivas pelo ofensor (caráter punitivo-pedagógico). A quantia de R$ 5.000,00, fixada em primeira instância, revela-se módica e insuficiente para cumprir tais objetivos, considerando a capacidade econômica das empresas rés e a gravidade dos transtornos causados. A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) alinha-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos e se mostra mais justa e proporcional.

6
.

Inexiste prova capaz de permitir a aplicação da multa diária, com o propósito de ressarcimento sobre os dias em que o veículo permaneceu na concessionária para fins de reparo. Sobretudo, as rés fizeram jus ao direito de reparo no prazo legal, o que afasta a pretensão da multa alegada.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e provido em parte,
para majorar a condenação à indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento
: "[1. A aquisição de veículo zero-quilômetro que apresenta defeitos reiterados e exige múltiplas idas à concessionária para reparos, frustrando a legítima expectativa do consumidor e causando-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configura dano moral indenizável.] [2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo cabível a sua majoração quando o montante arbitrado em primeira instância se mostrar insuficiente para atender a tais critérios.]"

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, V e X, da Constituição Federal; Arts. 186 e 927 do Código Civil; Arts. 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 362 do STJ.

Precedentes citados
: TJ-BA, Apelação nº 8005601-66.2019.8.05.0001, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 20/10/2021; TJ-BA, Apelação nº 0501462-87.2017.8.05.0271, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Terceira Câmara Cível, j. 25/09/2023; TJ-BA, Apelação nº 0512610-86.2017.8.05.0080, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 14/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0343204-52.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CRISTIANE RAMOS DA SILVA
e como Apelados
AMERICAR VEÍCULOS LTDA
e
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA